Tribunal: TJDFT
Processo: 0713631-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713631-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO DIR. AUT. FUND. E TCDF, contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0702265-39.2022.8.07.0018, movido em face do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA SLU, determinou a livre distribuição do feito (ID 117292117, origem). Narra ter atuado na qualidade de substituto processual nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 0005777-23.2012.8.07.0018, que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública, tendo obtido êxito para garantir a devolução das parcelas de auxílio-alimentação descontadas indevidamente dos filiados substituídos. Do mesmo modo, na qualidade de substituto processual e representante da categoria, manejou o cumprimento de sentença na origem, nos termos do art. 5o da Lei n. 7.347/85 e art. 82 do CDC, devendo ser distribuído por dependência, haja vista não se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva. Alega atuar em nome próprio na defesa do direito dos substituídos, o que denota a natureza coletiva da execução. O agravante deixou de recolher o preparo recursal. Alega a existência de isenção, nos termos do art. 21 da Lei n. 7.347/85 c/c art. 87 do CDC. Compulsando os autos de origem, no entanto, observa-se ter o agravante recolhido as custas iniciais (ID 117052985). Além disso, a hipótese dos autos não se amolda à isenção de custas e emolumentos judiciais prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor, pois o processo não envolve relação de consumo. Tampouco se trata de ação civil pública, pois o sindicato atua na defesa de seus filiados ou associados, beneficiados por sentença proferida em sede de mandado de segurança. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO INEXISTENTE. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. BENESSES DO ARTIGO 87 DO CDC. NÃO INCIDÊNCIA. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de ação coletiva, em sentido amplo, não há prevenção do Juízo sentenciante para processar e julgar o cumprimento individual da sentença coletiva, de modo que deve haver a distribuição aleatória do feito. Precedente do STJ (REsp no 1.391.198/RS). Art. 137, 3o, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. 2. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, em entendimento já pacificado no âmbito daquela Corte, "(...) a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados." (AgInt nos EREsp 1623931/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019). 3. O Tribunal da Cidadania já esclareceu que as benesses do art. 87 do CDC "(...) não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico" (REsp 1637366/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021). 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1398122, 07337288720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO PARA DEFESA DOS DIREITOS DE SEUS SINDICALIZADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 18 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 18 da Lei n. 7.347/85 dispõe expressamente que a isenção dos encargos processuais se limita às ações civis públicas de que trata a lei. Da mesma forma, o art. 87 da Lei n. 8.078/90 restringe a isenção das despesas processuais às ações coletivas que envolvem relações de consumo. 2. Assim, incabível a interpretação extensiva dos dispositivos legais, não se aplicando a isenção de encargos processuais às ações coletivas em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados, fora do âmbito de aplicação das Leis n. 7.347/85 e 8.078/90. Precedentes do TJDFT e STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1388139, 07225781220218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PRETENDIDA ISENÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 87 DO CDC. A isenção de despesas processuais e honorários prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor se aplica tão somente às ações coletivas que tenham por objeto relações de consumo. Destina-se a facilitar a defesa dos interesses e direitos dos consumidores, inaplicável, portanto, nas ações em que sindicato busca tutelar direito estatutário de seus sindicalizados, ainda que de forma coletiva. Daí, inaplicáveis, máxime em fase de cumprimento de sentença, o CDC e a Lei 7.437/85. Precedentes do STJ. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1148370, 20090020013207MSG, Relator: MARIO MACHADO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: 31) Ante o exposto, intime-se a parte recorrente para comprovar o recolhimento do preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator